Tribunal: TJDFT
Processo: 0724998-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724998-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravantes: Carlos Eduardo Cardoso Raulino Alessandro Santos de Souza Agravados: TFC Comercio de Alimentos Ltda – EPP Flavio Roberto Silva de Carvalho Tiago Camargo Thome Maya Monteiro D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carlos Eduardo Cardoso Raulino e Alessandro Santos de Souza (Id. 27840502) contra a decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0715113-46.2021.8.07.0001. Os recorrentes requereram a desistência do recurso (Id. 27921611). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida pelos recorrentes para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Oportunamente, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 9 de agosto de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator